Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018374-35.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Associação de Supermercados de Mato Grosso - ASMAT
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Associação de Supermercados de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033258-43.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, sob argumento da ausência dos requisitos autorizadores estampados na Lei n. 12.016/2009.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que, no caso se afigura ilegal o ato do Secretário do Procon/MT, não permitir o parcelamento em primeira instância de créditos não tributários, pois não observou os requisitos do artigo 10 da Lei n. 11.482/2021.
Argumenta que “o Agravado está fazendo interpretação restritiva ao texto de lei, pois o legislador foi claro ao dizer “desde que julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020”, dessa forma o critério para adesão ao Regularize é que o processo tenha decisão em primeira ou segunda instância, independente de haver ou não, recurso administrativo.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para “determinar a aplicabilidade do benefício com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso, bem como, garantir a segurança jurídica em sua integralidade quanto à aplicação da Lei n° 11.482/2021, fazendo cessar ato coator do Senhor Secretário do Procon de Mato Grosso
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, sobre o tema, prevê o art. 10 da Lei Estadual n. 11.482/2021: “Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas:”
Ora, é certo que agiu com acerto o juízo de piso, ao afirmar que “neste juízo de cognição horizontal a prudência impõe o indeferimento da liminar”, bem como o Poder Judiciário deve respeitar as decisões da Administração Pública, sob pena de exercer indevida intromissão.
Nesse passo, a princípio, resta claro que o benefício do parcelamento é concedido para os créditos não tributários julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado